Tribunal: TJSP
Processo: 1016855-98.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Vícios inexistentes. Acórdão que expressamente destacou os termos inicial e final do período de mora da ré, afastou a alegação de excludente de responsabilidade pelos entraves administrativos por ela sofridos e justificou a ocorrência de danos morais pelo período excessivo de atraso. Mero inconformismo. Prequestionamento. Distinção

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Vícios inexistentes. Acórdão que expressamente destacou os termos inicial e final do período de mora da ré, afastou a alegação de excludente de responsabilidade pelos entraves administrativos por ela sofridos e justificou a ocorrência de danos morais pelo período excessivo de atraso. Mero inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016855-98.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante BOA
VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e Interessado ITAPLAN
IMÓVEIS SOCIEDADE DE SERVIÇOS LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE), são
embargados VALDEVINO CONEGUNDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
PAP 33 ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1016855-98.2014.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: BOA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA.
Embargado: VALDEVINO CONEGUNDES DOS SANTOS (Justiça
Gratuita).
Juiz: Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Voto n. 21.679
Embargos de declaração. Alegação de contradição e
omissão. Vícios inexistentes. Acórdão que expressamente
destacou os termos inicial e final do período de mora da ré,
afastou a alegação de excludente de responsabilidade pelos
entraves administrativos por ela sofridos e justificou a
ocorrência de danos morais pelo período excessivo de atraso.
Mero inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de
explícita alusão a dispositivo de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 561/573, que deu provimento ao recurso da ré PAP
33 ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. e deu parcial provimento
aos recursos interpostos pelo autor e pela ré BOA VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. Sustenta a embargante,
em sua irresignação, que não está claro no acórdão embargado, ao determinar
a incidência da cláusula penal por mês de atraso, quando tal mês se inicia.
Sugere que o imóvel deveria ter sido entregue em 24.01.2013, mas o que
apenas ocorreu em 15.01.2014, devendo ser estes os termos inicial e final da
incidência da cláusula penal. Reitera integralmente os termos de suas razões
de apelação destacando os óbices enfrentados perante a Prefeitura de
Campinas no que diz respeito à licença da obra. Defende a ocorrência de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
3
fortuito ou de força maior, devendo-se o atraso ao cancelamento da
aprovação do projeto pela Municipalidade, portanto, fato do príncipe, o que,
segundo argumenta, não foi observado por esta Câmara. Assevera que o
atraso na entrega configura mero inadimplemento, não dando ensejo a danos
morais. Requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
obscuridade ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo
da embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, estão claros, no acórdão
embargado, os termos inicial e final da incidência da cláusula penal.
Com efeito, expressamente se destacou que a
indenização deverá se dar por mês de atraso. E, no que diz respeito ao
período de mora, o termo inicial coincide com o quanto indicado pela ré.
O termo final, por sua vez, é por ela indicado
como sendo 15.01.2014. Nada obstante, no acórdão embargado se previu o
dia 15.02.2014, conforme consta no próprio termo de recebimento de chaves
situado a fls. 195.
Neste
sentido,
no
acórdão
embargado,
destacando-se o período de atraso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
4
“No mais, incontroverso que a data aprazada
para a conclusão da construção da obra não tenha sido respeitada. O prazo
era 24.07.2012 (fls. 45), estabelecido um período de carência de 180 dias
(cláusula 8.1. fls. 45), nada de irregular havendo na sua estipulação, como se
vem decidindo neste Tribunal (v.g.: TJSP, Ap. civ.
0075353-73.2011.8.26.0224, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 06.06.2013;
Ap. civ. n. 0158864-162012.8.26.0100, rel. Des. Luís Antonio Costa, j.
08.05.2013; Ap. civ. n. 0193649-38.2011.8.26.0100, rel. Des. Maia da
Cunha,
j.
16.08.2012)
e
nesta
Câmara
(TJSP,
Ap.
civ.
n.
0166558-36.2012.8.26.0100, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk; Ap. civ. n.
0158360-44.2011.8.26.0100, rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j.
25.09.2012), e o que acabou aqui sumulado (Súmula 164), sedimentado no
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (TEMA 0004) e pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 996.
Tal prazo se encerrou em 24.01.2013, mas o
que não foi observado, havendo a entrega das chaves apenas em 15.02.2014
(fls. 195).”. (destaque acrescido).
Sendo assim, não há qualquer omissão ou
obscuridade a suprir.
Quanto à pretensão de exclusão de sua
responsabilidade por entraves administrativos perante a Prefeitura de
Campinas, cuida-se de defesa também afastada pelo acórdão embargado.
Com efeito, nele se destacou que os problemas
administrativos aduzidos pela embargante são eventos conhecidos em seu
ramo e se integram a risco que é próprio, não sendo passíveis de transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
5
ao consumidor.
A propósito, conforme lá se decidiu:
“Consumado, portanto, o atraso, sem que o
fato se pudesse atribuir a qualquer fortuito que não fosse, por isso interno,
inerente ao risco próprio da atividade da ré Boa Vista.
Dificuldades com liberação de financiamento,
obtenção de habite-se, ou mesmo, conforme na espécie se aduz, com
problemas administrativos são eventos conhecidos no ramo de atuação das
empresas construtoras e se integram a risco que é próprio e não se pode,
destarte, transferir ao consumidor.
Acode na espécie o enunciado da Súmula 161
deste Tribunal de Justiça: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente”.
Quanto à argumentação de inocorrência dos
danos morais, expressamente se assentou que, em regra, o simples atraso não
acarreta danos morais. Nada obstante, asseverou-se também que, no presente
caso, o atraso foi excessivo, dando ensejo aos danos morais arbitrados.
A propósito, conforme lá se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
6
“No tocante ao dano moral, entende-se
configurado e bem arbitrado o seu quantum, pois consumado um atraso de
mais de um ano, já considerado o prazo de tolerância, o que extrapola,
evidentemente, o mero dissabor, na esteira do que vem decidindo este
Tribunal de Justiça:
“Os danos morais restaram configurados na
hipótese e a parte autora faz jus ao recebimento de indenização pecuniária
pelos transtornos sofridos pela demora na conclusão da obra, o que exorbita
o mero dissabor. A parte postulante teve sua expectativa de receber o imóvel
na data prometida frustrada em razão da demora na conclusão das obras, o
que justifica o recebimento de indenização”. (TJSP; Apelação
1019312-20.2015.8.26.0001; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2017; Data de Registro:
20/11/2017).
“Com a devida vênia do entendimento do juízo
sentenciante, os danos morais restaram configurados na hipótese e a parte
autora faz jus ao recebimento de indenização pecuniária pelos transtornos
sofridos pela demora na conclusão da obra, o que exorbita o mero dissabor.
A parte postulante teve sua expectativa de receber o imóvel na data
prometida frustrada em razão da demora na conclusão das obras, o que
justifica
o
recebimento
de
indenização”.
(TJSP;
Apelação
1008931-47.2015.8.26.0002; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2017; Data de Registro:
20/11/2017)
Tem sido a orientação desta Câmara a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
7
de danos morais em hipóteses análogas quando, como no caso, o atraso seja
demasiado.
Patente, pois, o dano moral ocorrido e a
indenização devida que, ademais, como é sabido, possui também um papel
profilático. A propósito, lembra Fernando Noronha que a própria
responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela reparatória,
dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer preventiva (in
Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade Civil. In: Revista
dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44). Na mesma esteira,
ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e B.A. Hepple
que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos danos que
chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e a constituir um
sistema de prevenção (in I fondamenti del diritto dei “torts”. Trad. Mario
Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).
Porém, mesmo assim, a indenização não pode
ser de molde a, mais que compensar, representar lucro, indevido
enriquecimento ao ofendido, monetarizando-se situações existenciais, assim
mercantilizadas e, por isso, apequenadas. (cf. Anderson Schreiber, Novos
paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p. 187-190). Neste contexto,
atentando-se a estes critérios, tem-se como razoável a indenização arbitrada
pela sentença, em R$10.000,00.”.
Daí que, como se vê, as questões postas pela
embargante foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas (RTJ 164/793).
Finalmente,
quanto
à
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016855-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.679
8
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.

A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.

O prequestionamento, com efeito, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).

Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.

Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator